Tribunal: STF
Processo: ARE 1288425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MANUTENÇÃO DO MOTIVO TORPE – DECOTE DO MEIO CRUEL – INEXISTÊNCIA DE EMPREGO DE FOGO PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO MORTE – QUESTÃO DE ÍNDOLE TÉCNICA – AÇÃO TÉRMICA EMPREGADA APÓS O ÓBITO DA VÍTIMA – QUALIFICADORA DECOTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Impõe-se a manutenção da qualificadora do motivo fútil diante da existência de elementos nos autos para demonstrar que o delito fora cometido em razão de uma discussão relativa à construção de uma cerca divisória entre propriedades, sendo impositiva a submissão deste fato ao Conselho de Sentença para a apreciação da referida matéria. II – No caso, o laudo pericial é claro ao dispor que a causa primária da morte foi o traumatismo cranioencefálico seguido de choque neurogênico agudo, sendo digno de registro que o mencionado evento foi causado por golpe de objeto alongado. Logo, pode-se concluir com segurança que não houve emprego de fogo como meio para alcançar a morte da vítima, tratando-se, na realidade, do crime de destruição de cadáver imputado ao recorrente na exordial acusatória. III – É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. IV – Em parte contra o parecer, recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do emprego de fogo."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em que pese os convincentes argumentos expendidos pelo douto Relator, entendo que a qualificadora do emprego de meio cruel (fogo) deve ser afastada.
    Assim se conclui porque inexistem elementos para demonstrar que a carbonização ocorreu em ocasião anterior ao óbito ou, noutro modo de dizer, que a ação térmica foi a causa mortis.
    [...]
    Como visto acima, o laudo pericial é claro ao dispor que a causa primária da morte foi o traumatismo cranioencefálico seguido de choque neurogênico agudo, sendo digno de registro que o mencionado evento foi causado por golpe de objeto alongado.
    Diante desse quadro, pode-se concluir com segurança que não houve emprego de fogo como meio para alcançar a morte da vítima, tratando-se, na realidade, do crime de destruição de cadáver imputado ao recorrente na exordial acusatória.
    Com efeito, a controvérsia em epígrafe diz respeito ao exame de questão de índole técnica, de modo que eventuais relatos sobre a carbonização não devem preponderar sobre a conclusão dos peritos (p. 131-133 e 414-423), sendo nítida a ausência de elementos probatórios mínimos para subsidiar a manutenção da referida qualificadora."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente